Tribunal: TJSP
Processo: 1013597-58.2020.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1013597-58.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido GONÇALVES E TORTOLA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013597-58.2020.8.26.0506 -Voto no 26604
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO: 1013597-58.2020.8.26.0506
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: GONÇALVES E TORTOLA S/A
INTERESSADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE RIBEIRÃO
PRETO/SP (DRT-06)
JUIZ PROLATOR: LUIZ HENRIQUE LOREY
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 26604
EMENTA
TRIBUTOS
ICMS – Mercadoria – Deslocamento – Mesmo contribuinte
– Cobrança – Impossibilidade:
– Não constitui fato gerador do ICMS o simples
deslocamento
de
mercadoria
de
um
para
outro
estabelecimento do mesmo contribuinte, ainda que situados
em estados diversos.
RELATÓRIO
Segurança concedida, confirmada a liminar, para determinar que a autoridade
coatora se abstenha de cobrar ICMS sobre operações interestaduais de transferência
de mercadoria entre a impetrante e sua matriz ou filiais em outras unidades
federativas. Custas na forma da lei, sem honorários.
Ausente recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.
FUNDAMENTOS
Embora o art. 2o, I, da Lei 6.374/89 estipule que “art. 2o. Ocorre o fato
gerador do imposto: I - na saída de mercadoria, a qualquer título, de
estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo
titular”, o STJ já pacificou o entendimento de que não é possível a tributação na
circulação de mercadoria entre a matriz e a filial, conforme Súmula 166 (“Não
constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para
outro estabelecimento do mesmo contribuinte”).
É verdade que tal Súmula é anterior à atual redação do referido dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1013597-58.2020.8.26.0506 -Voto no 26604
3
Todavia, mais recentemente, a Corte reiterou seu posicionamento em julgado em
recurso repetitivo:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE
MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. NÃO
OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE
MERCANCIA. MATÉRIA APRECIADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. É
pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não incide ICMS na
operação de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo
contribuinte, por não constituir fato gerador do imposto. 2. Orientação firmada no
julgamento do 1.125.133/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC). 3. Considerando que o Agravo Regimental impugnou decisão que adotou
posição jurisprudencial amparada em recurso submetido ao rito do art. 543-C do
CPC, cabe a multa prevista no art. 557, § 2o, do CPC. 4. Agravo Regimental não
provido. Aplicação de multa de 10% do valor da causa, devidamente atualizado”.
(AgRg no AREsp 43396/RS, rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em
7.2.2012).
É também o entendimento o STF:
“EMENTA:
AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇO ICMS.
TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS DE UM ESTABELECIMENTO PARA
OUTRO:
MESMA
TITULARIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DO
ICMS.
PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE
PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). INEXISTÊNCIA.
AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.
(ARE 647.182/DF, rel. Min. CARMEN LÚCIA, julgado em 16.8.2011).
Além disso, é irrelevante que as filiais se encontrem em estados federativos
diversos, pois não basta a pessoa política onde se situam para caracterizar ou não a
circulação de mercadoria a ensejar a tributação, sendo sempre necessária a
transferência de titularidade, o que não ocorreu no presente caso.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao reexame necessário, sem
honorários recursais.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA